Tribunal: TJSP
Processo: 1007516-02.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela - ICMS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que julgou procedente a demanda – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS,

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela - ICMS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que julgou procedente a demanda – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema 986, do E. STJ – TUST/TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS – Ação que deve ser julgada improcedente – Desnecessidade de observação à modulação dos efeitos do julgamento, em razão do indeferimento do pedido de tutela antecipada – Apelo da parte autora requerendo o aumento da verba honorária – Inadmissibilidade, ante a improcedência da ação nesta instância, em conformidade com o paradigma –

Recurso da Fazenda provido
Recurso da parte autora desprovido